Tribunal: TJSP
Processo: 1043416-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
INDENIZATÓRIA- Compra e venda de bem imóvel- Garagem com área menor do que a prometida- Pretensão à indenização proporcional ao valor a menor- Sentença de improcedência- Recurso do vencido- Decadência efetivada- Sentença de improcedência mantida- RECURSO DESPROVIDO.